Tribunal: TJDFT
Processo: 0724212-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DISTRITO FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DA MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduz à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso, a ré/apelante é responsável pelo pagamento de tratamento médico-hospitalar oferecido por entidade hospitalar privada em favor de sua genitora,
3. Em se cuidando de ação que envolve relação de consumo, é expressamente vedada a denunciação da lide, consoante art. 88, do CDC.
4. Presentes os requisitos do art. 319 do CPC, não se há de falar em inépcia da petição inicial.
5. À luz do art. 700 do CPC, o hospital, ora apelado, ao ajuizar a ação monitória, juntou o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado com a ré/apelante; o histórico de atendimento, com a descrição dos procedimentos e das prescrições médicas dispensadas à paciente Luiza José Moraes, durante o período de internação; e o extrato das despesas médico-hospitalares, restando presentes os requisitos da ação monitória. Demonstrada a prestação dos serviços, o pagamento respectivo é devido, já que não comprovado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.
6. Recurso conhecido e não provido